Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703340-31.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogados constituídos em favor de ANTONIO FERREIRA mendes, apontando como autoridade coatora magistrado da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, por decisão de manutenção de sua prisão preventiva, proferida em ação penal que é réu por suposta prática do crime de homicídio simples tentado. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar carece de motivação idônea, não tendo demonstrado a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. Sustentam, ainda, que o acusado está preso preventivamente desde 17/01/2024 e que a sessão plenária do Júri foi designada para ocorrer no dia 20/04/2026, data em que a Portaria Conjunta n. 105/2025, do TJDFT, prevê como ponto facultativo. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva mediante a expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos mínimos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: a íntegra da denúncia recebida; da decisão que decretou a prisão preventiva e da sentença de pronúncia do paciente. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator